Tribunal: TJDFT
Processo: 0721768-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APERFEIÇOAMENTO. COISA JULGADA. FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. DEPÓSITO DO MONTANTE INCONTROVERSO. AVIAMENTO DE AGRAVO PELAS EXECUTADAS NO CURSO PROCESSUAL. PARCIAL PROVIMENTO. DÉBITO. DEFINIÇÃO. EXCESSO RECONHECIDO E EXPURGADO. RECURSO ESPECIAL. MANEJO. OBJETO. EXISTÊNCIA OU NÃO DE SOLIDARIEDADE ENTRE EMPRESAS CONSORCIADAS. DÉBITO. CONTROVÉRSIA. INEXISTÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO DO MONTANTE TORNADO INCONTROVERSO. SOBRESTAMENTO DO TRÂNSITO DA EXECUÇÃO NA ORIGEM. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE RESOLVERA A IMPUGNAÇÃO. CONDIÇÃO PARA A RETOMADA DO TRÂNSITO PROCESSUAL E MOVIMENTAÇÃO DO RECOLHIDO. IMPOSSIBILIDADE. MOVIMENTAÇÃO DO RECOLHIDO. CRÉDITO INCONTROVERSO. DECISÃO REFORMADA.

1. A execução aparelhada por sentença transitada em julgado é sempre de natureza definitiva, legitimando a movimentação do importe penhorado sem a prestação de caução por parte da parte exequente, à medida em que a sentença acastelada pelo manto da coisa julgada torna-se intangível, não afetando esse atributo o aviamento de recurso em face da decisão que, confirmada no grau recursal ordinário, acolhe apenas em parte impugnação formulada pela parte executada.

2. Agregado ao fato de que a interposição de impugnação ao cumprimento de sentença não tem o condão de transmudar a execução definitiva em provisória, a inexistência de efeito suspensivo agregado ao recurso especial manejado pela parte executada em face do acórdão que retificara a decisão que acolhera somente em parte a impugnação que formulara determina que a execução transite sob a natureza que ostenta, legitimando a movimentação do recolhido pela obrigada, notadamente quando o apelo especial que formulara tangencia a expressão do débito exequendo fixada, tornando-o incontroverso.

3. Definido o débito exequendo, o apelo especial aviado pela parte executada versando sobre matéria diversa, nomeadamente porque desguarnecido de efeito suspensivo e não agregado desse atributo, não encerra óbice à movimentação do montante já recolhido, decotada a verba honorária imposta ao credor ao ser resolvida a impugnação formulada e reconhecida a subsistência de excesso de execução, pois se está no ambiente de execução definitiva e já não subsiste controvérsia sobre a expressão da obrigação exequenda.

4. Agravo conhecido e provido. Unânime.